Tribunal: STF
Processo: AI 760735
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. 

1.	Razões 
   do agravo regimental que não atacam o fundamento da decisão 
   recorrida. 
2.	Recurso Extraordinário interposto com base no 
   art. 102, III, a e c, da CF. Ausência de indicação dos 
   dispositivos constitucionais na petição do recurso. Acórdão 
   recorrido que não julgou válida lei local ou ato normativo local 
   contestado em face da CF.      
3.	Agravo regimental 
   improvido.